Tribunal: STF
Processo: ARE 1565226
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de exibição de documentos para fins de comprovação de preterição em concurso público. Ausência de requisitos. Inexistência de prova da pretensão resistida. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 784 e 832 da repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.